Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-62.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração – Disponibilização de acórdão estranho ao feito tornado sem efeito – Correção do equívoco – Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 1
Registro: 2020.0001047578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012470-62.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado PAULO SERGIO
HENRIQUE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 2
Voto no 28037
Embargos de declaração no 1012470-62.2018.8.26.0019 50000
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargado: Paulo Sergio Henrique de Oliveira
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Americana
Juíza: Fabiana Calil Canfour de Almeida

Embargos de declaração
Disponibilização de
acórdão estranho ao feito tornado sem efeito

Correção do equívoco Embargos prejudicados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado.
Os embargos foram opostos sob a
alegação de omissão, contradição e obscuridade, pois o acórdão
disponibilizado nos autos e publicado na imprensa oficial não possui
relação com o feito.
2. De fato, o acórdão de fls. 772/776 não
possuía relação com o feito, contudo, o equívoco já foi sanado e o
acórdão correto foi disponibilizado (conferir fls. 781/786).
Assim, não há mais vício a ser corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 3
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, DOU POR PREJUDICADO este recurso.
LUIS MÁRIO GALBETTI
RELATOR